Tribunal: TJMT
Processo: 1036707-93.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036707-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO COELHO E SILVA PEREIRA - CPF: 925.889.567-34 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVANTE), AILSON DE SOUZA - CPF: 460.485.531-53 (AGRAVADO), GABRIEL ANTONIO CERVANTES DE SOUZA - CPF: 021.596.491-80 (AGRAVADO), GABRIEL ANTONIO CERVANTES DE SOUZA - CPF: 021.596.491-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO REIS DE SOUZA registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO REIS DE SOUZA - CPF: 338.464.051-91 (AGRAVADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), DENISE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 00.681.326/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO PEREIRA - CPF: 346.357.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 328.098.831-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO GREGORIO BECKER - CPF: 045.244.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELI ROSA DELLA JUSTINA BECKER (TERCEIRO INTERESSADO), ALTINO BECKER - CPF: 206.401.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVIA DELLA JUSTINA BECKER (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE LUSTOSA GUERRA - CPF: 057.147.129-35 (ADVOGADO), MARIA GABRIELA NICOLAU DE SOUSA FONTOURA DE OLIVEIRA - CPF: 143.618.357-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Embargos De Terceiros. Posse De Imóvel Rural. Direitos Possessórios Exercidos De Boa-Fé. Penhora Sobre Matrícula Questionada. Proteção Possessória. Tutela De Urgência. Manutenção Da Decisão.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência nos Embargos de Terceiros ajuizados por particulares que alegam posse mansa e pacífica sobre imóvel rural objeto de penhora em execução judicial ajuizada em 2000, defendendo-se com base em cessão de direitos possessórios firmada em 2016, anterior à última avaliação judicial e sem ciência prévia da constrição.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há elementos suficientes para o reconhecimento da probabilidade do direito dos embargantes, fundada em direitos possessórios exercidos de boa-fé e anterioridade da posse à ciência da penhora;

(ii) se a concessão da tutela de urgência para suspensão da expropriação encontra respaldo nos requisitos legais;
(iii) se a dúvida quanto à cadeia dominial do imóvel penhorado e as alegações de mácula registral invalidam ou suspendem os efeitos da penhora.

III. Razões de decidir

3.

O instrumento particular de cessão de direitos possessórios, datado em 2016, é documento hábil para demonstração de posse de boa-fé, corroborado por farta documentação complementar (CAR, notas fiscais, ficha do INDEA e conta de energia elétrica), revelando uso produtivo e pacífico do imóvel.

4. A tutela de urgência deferida pelo juízo de origem atende aos requisitos do art. 300 do CPC, revelando-se medida adequada à preservação do status quo, diante da incerteza registral e da posse consolidada pelos embargantes há quase uma década.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender os atos expropriatórios em execução quando demonstrado, ainda que em juízo de cognição sumária, o exercício de posse de boa-fé, com amparo em cessão de direitos possessórios e documentação de uso produtivo do imóvel.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1002246-71.2025.8.11.0008, opostos por
Ailson de Souza e Espólio de Marco Antonio Reis de Souza
, deferiu a tutela de urgência e suspendeu a penhora do imóvel matriculado sob n. 3.703, no Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo, até o julgamento da demanda.

Nas razões recursais, a Agravante alega inexistência de probabilidade do direito dos Embargantes, sustentando que a execução é anterior à suposta aquisição da posse pelos Agravados, o que configura fraude à execução.

Afirma que os Agravados não agiram com a devida diligência ao adquirir a posse através de instrumento particular, sem consultar certidões dos distribuidores judiciais.

Sustenta que o NIRF mencionado no contrato de compra e venda está vinculado ao imóvel penhorado na execução, demonstrando que os Agravados tinham conhecimento da constrição.

Questiona a verossimilhança da alegação de falsificação da matrícula originária, destacando que dela derivaram 17 desmembramentos sem qualquer contestação quanto à sua validade.

Requer a reforma integral da decisão agravada, a fim de possibilitar o prosseguimento da execução com os atos expropriatórios. Subsidiariamente, pugna pela manutenção da penhora com suspensão do leilão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 323606397).

Contraminuta apresentada pelos Agravados no Id. 324203383, na qual pleiteiam a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Terceiros opostos por
Ailson de Souza e Espólio de Marco Antônio Reis de Souza
,
representado por seu inventariante Gabriel Antônio Cervantes de Souza,
nos quais alegaram que exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta desde junho de 2016 sobre imóvel rural de 668,4 hectares situado na Comunidade Peru, zona rural de Terra Nova do Norte, com fundamento em Instrumento Particular de Contrato de Promessa Irretratável de Compra e Venda de Direito de Posse Rural.

Sustentaram desconhecer a existência da Ação de Execução n. 0000443-47.2000.8.11.0008, que tramita desde o ano 2000, bem como a penhora realizada sobre a matrícula n.º 3.703 do Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo.

Alegam ainda que referida matrícula é fraudulenta, pois derivada da matrícula originária n.º 17.842 do 2º Ofício de Cuiabá, cuja legitimidade questionam mediante documentos que indicam inconsistências registrais.

Pugnaram pela concessão de medida liminar consistente na suspensão dos atos de constrição e o leilão do bem imóvel objeto dos autos.

O Juiz
a quo
deferiu a tutela de urgência e suspendeu a penhora que recaía sobre o bem imóvel embargado até o julgamento da demanda, reconhecendo a verossimilhança da boa-fé dos Embargantes e determinando que comprovem o ajuizamento de ação anulatória das matrículas questionadas no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revogação da liminar.

Inconformada, a Agravante, ora embargada, sustenta falta de probabilidade do direito dos Embargantes, argumentando que a execução é muito anterior à alegada aquisição da posse, que não resultou comprovada a boa-fé dos adquirentes diante da inexistência de certidões dos distribuidores judiciais, que o NIRF constante do contrato se vincula ao imóvel penhorado e que não há verossimilhança na alegação de falsificação da matrícula originária, considerando os inúmeros desmembramentos dela derivados.

Requer a reforma da decisão para permitir o prosseguimento dos atos expropriatórios ou, subsidiariamente, a manutenção da penhora com suspensão apenas do leilão.

Como se sabe, nos termos do artigo 300, do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A análise dos autos originários e dos documentos carreados ao feito demonstra que a decisão agravada está devidamente fundamentada e apresenta elementos suficientes para manutenção da tutela de urgência concedida.

Na hipótese, os Recorridos/Embargantes demonstraram de modo satisfatório, ao menos em fase de cognição sumária, a probabilidade do direito, por meio da juntada do instrumento particular de promessa irretratável de cessão de direitos possessórios, firmado em 08/06/2016, com Nivaldo Gregório Becker e sua esposa Zeli Rosa Della Justina Becker, antigos proprietários do imóvel, os quais constam como devedores na execução originária.

Ademais, apresentaram recibo de quitação, certidão do CAR, notas fiscais de energia elétrica em nome do embargante, ficha do INDEA e comprovante de inscrição estadual como produtor rural, os quais demonstram exercício concreto, contínuo e pacífico da posse sobre o imóvel com destinação à atividade agropecuária.

Outrossim, conforme bem salientado pelo Juiz a quo, a penhora incidente sobre a matrícula n.º 3.703 foi realizada ainda no ano de 2002, sem que os Embargantes tivessem sido cientificados da constrição. Note-se que a última avaliação judicial do imóvel se deu apenas em março de 2025, quase uma década após a celebração do contrato de cessão de direitos possessórios.

A alegação da agravante de que os embargantes não agiram com a devida diligência ao não consultar a existência de ônus sobre o bem não encontra respaldo. Ora, não se trata de aquisição de propriedade plena com registro formal no CRI, mas sim de direitos possessórios.

Ademais, os embargantes sustentam que a matrícula 3.703, sobre a qual recai a penhora, deriva de cadeia dominial viciada, partindo da matrícula n.º 17.842, que se encontra sob questionamento judicial específico. A dúvida suscitada quanto à validade do título originário e a cadeia de desmembramentos dele decorrente, encontra respaldo em documentos que apontam inconsistências registrais relevantes, tornando verossímel a tese deduzida.

É de se ressaltar que, na dúvida sobre a titularidade plena e diante da posse de boa-fé claramente demonstrada, impõe-se a preservação da situação fática preexistente à posse dos embargantes até o deslinde da ação principal, sendo essa a solução mais prudente, proporcional e adequada à preservação do
status quo
e ao princípio da menor onerosidade.

No que tange à alegação de fraude à execução, importante destacar que não compete a esta instância revisora, em Agravo de Instrumento, declarar ou afastar definitivamente sua ocorrência. Trata-se de questão de mérito que será apreciada pelo Juiz singular, após instrução probatória, respeitado o contraditório.

Ademais, cumpre lembrar que o reconhecimento da fraude à execução não é automático diante da anterioridade da ação, pois, nos termos do Enunciado da Súmula 375 do STJ, é necessário o registro da penhora na matrícula do imóvel ou a comprovação de má-fé do terceiro adquirente.

Em relação ao segundo requisito, não há demonstração de risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a reforma da decisão. A execução originária tramita desde o ano de 2000, ou seja, há mais de 25 anos, não havendo risco iminente que demande urgência extrema para a continuidade da expropriação. Por outro lado, a manutenção da penhora sobre imóvel cuja posse é exercida há quase uma década por terceiros que apresentam indícios de boa-fé pode gerar dano de difícil reparação aos Embargantes.

Dessa forma, ambos os requisitos legais estão satisfeitos, e a decisão do Juiz
a quo
se mostra equilibrada, técnica e juridicamente fundamentada, sem qualquer mácula que autorize sua reforma neste momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026